Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-39.2020.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-39.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VANTUIR SANITA - CPF: 936.916.021-34 (APELADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (APELADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 616.630.269-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO – APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTAÇÃO DESPROVIDA DE ASSINATURA E ELEMENTOS ESSENCIAIS – ANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A propositura de ação executiva exige a observância estrita dos requisitos legais previstos nos artigos 798, I, "a", e 803, I, do CPC, sendo imprescindível a instrução da exordial com o título executivo extrajudicial apto a demonstrar obrigação certa, líquida e exigível.

A apresentação de fragmentos desconexos de suposta Cédula Rural Pignoratícia, desacompanhados da integralidade do instrumento e da assinatura das partes, compromete a higidez do processo de execução, por não atender ao princípio da cartularidade que rege os títulos de crédito.

Embora o vício de ausência de título executivo seja, em tese, sanável mediante aditamento da petição inicial (CPC, art. 801), tal possibilidade encontra óbice quando já estabilizada a demanda, notadamente após o comparecimento espontâneo dos executados e angulação da relação processual, sendo vedada a modificação dos elementos objetivos da lide sem o consentimento da parte adversa, conforme dispõe o art. 329 do CPC.

Diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000025-39.2020.8.11.0090

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

VANTUIR SANITA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra.

Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000025-39.2020.8.11.0090
, ajuizada em face de
VANTUIR SANITA
e
outros
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado José Rogério Alves, e declarou nula a execução
“[...] com fulcro no art. 803, I, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a pretensão executória”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que “
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05548-5, ajuizada pelo ora Apelante em face de VANTUIR SANITA, JOSÉ ROGÉRIO ALVES e MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES, com o objetivo de cobrar dívida certa, líquida e exigível, lastreada em contrato formal, típico e com força executiva nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967”
(sic).

Afirma que
“O dispositivo supracitado consagra o princípio da nãosurpresa, que é desdobramento do contraditório substancial e da ampla defesa, pilares estruturantes do processo constitucional moderno. Ao extinguir o feito executivo sem oportunizar qualquer contraditório ao exequente sobre a ausência do título ou sua suposta inadequação, o juízo de origem incorreu em nulidade absoluta, por ter proferido decisão surpresa, ferindo o devido processo legal e cerceando a ampla defesa. É jurisprudência pacífica que o magistrado, mesmo podendo conhecer de ofício de matérias de ordem pública, não está dispensado de oportunizar às partes a manifestação prévia. Tal garantia é imperativa e independe da natureza da causa”
(sic).

Ressalta que
“a extinção do processo com o fundamento supramencionado contraria o princípio da razoabilidade, pois, se deparando com a suposta inércia este Juízo deveria ter intimado pessoalmente o Apelante para promover o prosseguimento desta demanda no endereço indicado por ela na exordial, todavia, não o fez. Diante do exposto, perfeitamente compatível com o entendimento jurisprudencial elencado, denota-se que, de fato, a r. sentença ora recorrida está em flagrante contradição quanto a este ponto, pois deveria ter ocorrido a intimação do Apelante para sanar a falta de documento. Mesmo que se entenda, por hipótese, que o documento juntado não configura título executivo nos moldes do art. 784 do CPC, é manifestamente desproporcional e prematuro extinguir o feito sem conceder prazo para correção”
(sic).

Pondera que
“Embora esse dispositivo se refira à petição inicial da fase de conhecimento, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admitir sua aplicação analógica à petição inicial da execução, quando houver vício sanável, como a ausência ou defeito no título apresentado. Assim, caberia ao juízo intimar o exequente para emendar a inicial da execução, com a juntada de título hábil ou outros elementos de prova que demonstrassem a exigibilidade da obrigação”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para reformar a sentença de piso, e,
“[...] sejam os autos remetidos ao juízo de origem para que se determine a intimação do Apelante a fim de que complemente ou substitua o título executivo, caso assim se entenda necessário;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no Id. 304752877, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 305968370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado José Rogério Alves, e declarou nula a execução
“[...] com fulcro no art. 803, I, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a pretensão executória”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
No caso dos autos, o executado suscita matéria relativa à própria existência do título executivo, o que, por sua natureza, constitui questão cognoscível através da presente via processual, uma vez que diz respeito a pressuposto essencial da execução.

II - DO MÉRITO DA EXCEÇÃO

Após análise acurada dos autos, verifico que assiste razão ao excipiente. De fato, o exequente, ao distribuir a presente ação executiva, não instruiu a petição inicial com o título executivo extrajudicial completo que embasa sua pretensão, como determina expressamente o art. 798, I, alínea "a", do CPC.

Compulsando os documentos que acompanharam a exordial, constato que foram apresentados apenas trechos desconexos de um suposto instrumento contratual, inseridos no próprio corpo da petição inicial, sem assinatura, sem identificação completa das partes contratantes e sem demonstrar inequivocamente a vinculação do executado à obrigação que se pretende executar.

Nos termos do art. 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Na mesma linha, o art. 803, I, do mesmo diploma legal prevê expressamente a nulidade da execução quando "o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível".

No caso em tela, não há como reconhecer a existência de título executivo extrajudicial hábil a embasar o processo executivo, vez que o exequente não apresentou a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05548-5 em sua integralidade, com todos os requisitos legais exigidos pelo Decreto-Lei nº 167/1967, especialmente quanto à assinatura do emitente e demais elementos essenciais.

O princípio da cartularidade, basilar no regime jurídico dos títulos de crédito, impõe que o exercício do direito incorporado ao título depende de sua existência física e apresentação. A ausência da cártula ou sua apresentação incompleta inviabiliza o processo executivo.

Ressalte-se que tal vício não constitui mera irregularidade formal, mas sim questão substancial que compromete a própria validade da execução, não sendo possível saná-lo nesta fase processual avançada, após anos de tramitação, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado JOSÉ ROGÉRIO ALVES e, por conseguinte, DECLARO NULA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 803, I, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil, ante a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a pretensão executória.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.
”
(Id. 304752872)

Pois bem. Desde já, adianto que a sentença de extinção do processo deve ser mantida, porém, por fundamento diverso, pois deve ser observado, a princípio, os requisitos processuais e procedimentais para a formação inicial do processo.

Infere-se do processo executivo que o exequente, em sua petição inicial, informou que o suposto título, objeto da execução, consiste na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05548-5, no valor de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), restando avençado entre as partes que a forma de pagamento da obrigação se daria em 8 (oito) prestações anuais e sucessivas nas datas de 01/05/2019, 01/05/2020, 01/05/2021, 01/05/2022, 01/05/2023, 01/05/2024, 01/05/2025 e 01/05/2026.

Como sabido, o título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser instruído com a petição inicial na propositura da ação executiva que dele extrai fundamento, sendo nula a execução alicerçada em título que não corresponda a obrigação líquida, certa e exigível.

É o que se extrai da disposição expressa contida nos artigos 798, I “a” e 803, I, do CPC, vejamos:

“
Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;”

“
Art. 803.
É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.”

No caso em apreço, observa-se que, ao ajuizar a presente demanda, a instituição financeira
deixou de juntar o título executivo extrajudicial que efetivamente embasa a cobrança promovida em face dos executados
, limitando-se a anexar
meras reproduções parciais da Cédula Rural Pignoratícia
, desprovidas de assinatura e
incompletas quanto ao conteúdo essencial do instrumento
.

Somente após o
comparecimento espontâneo do executado José Rogério Alves
que, através de exceção de pré-executividade, suscitou a
extinção do processo sem resolução do mérito
em razão da ausência do título executivo, é que o exequente
reconheceu o equívoco
e buscou justificar a irregularidade verificada na instrução inicial.

Ressalte-se que,
a despeito de o vício ser, em tese, sanável mediante aditamento da petição inicial
, conforme autoriza o art. 801 do Código de Processo Civil,
tal providência mostra-se inviável após a angulação da relação processual
, como verificado no presente caso, diante do comparecimento espontâneo dos executados. Isso porque, a partir desse momento,
incide o princípio da estabilidade da demanda
, previsto no art. 329 do CPC,
que impede a modificação dos elementos objetivos da ação sem o consentimento da parte contrária
.

Desse modo, considerando que a relação processual já estava estabilizada, vedada está a emenda postulada.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

É incumbência da exequente instruir o feito com o título executivo extrajudicial (art.
798
, I, "a", CPC/15), sob pena de nulidade, consoante art.
803
, I, do CPC/15, a qual, inclusive, pode ser reconhecida "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública, conforme arts. 485, § 3º, e
803
, parágrafo único do CPC/15.

Não se pode admitir a emenda da inicial após a apresentação dos embargos à execução, sob pena de indevida ampliação dos limites da lide em detrimento do contraditório e da ampla defesa da parte executada.
”
(N.U 1006007-21.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESTRANHO À LIDE – DOCUMENTO ESSENCIAL – ART. 798 DO CPC – ARGUIÇÃO DE EMENDA COM A JUNTADA DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PELA
ESTABILIZAÇÃO
DA DEMANDA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 798 do CPC, o título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser instruído com a petição inicial na propositura da ação de
execução
que dele extrai fundamento.

Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, previsto no artigo 801 do CPC, após a citação dos réus, não se revela possível em razão da aplicação do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no artigo
329
do CPC, haja vista a ocorrência da angularização processual.

Assim, quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sentença mantida por fundamento diverso.
”
(N.U 0000805-02.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (Destaquei)

Desse modo, estando demonstrado que a ação executiva foi proposta sem título executivo certo, líquido e exigível, impõe-se a extinção da ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, segue entendimento do Tribunal de Justiça dos Estado de Minas Gerais em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JUNTADA TARDIA. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Exequente, sob a alegação de inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da execução pela ausência do título executivo extrajudicial. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do título executivo. Os embargos de declaração opostos pelo Exequente, nos quais tentou-se a juntada do título, foram rejeitados. O Recorrente interpôs apelação, buscando a reforma da sentença para que seja admitida a juntada posterior do título e determinado o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

(a) Admissibilidade da juntada do título executivo após a prolação da sentença que extinguiu o processo por ausência desse documento.

(b) Caráter indispensável do título executivo para a propositura da ação de execução.

(c) Aplicação dos artigos 321 e 352 do Código de Processo Civil à hipótese de ausência do título executivo.

III. Razões de decidir

O título executivo extrajudicial é documento essencial e pressuposto material da ação de execução, cuja ausência impede a constituição válida e regular do processo, conforme o artigo 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. A exigência legal impõe que este documento acompanhe a petição inicial, não se tratando de mera irregularidade sanável a qualquer tempo.

As disposições dos artigos 321 e 352 do Código de Processo Civil, que permitem a emenda da inicial ou a correção de vícios sanáveis, aplicam-se a fases processuais anteriores à cita ção e à prolação da sentença, e a defeitos que não comprometam a própria existência do direito à execução. A ausência do título executivo, por ser vício que afeta a própria condição da ação executiva, não pode ser convalidada por sua juntada tardia após a sentença, especialmente em sede de embargos de declaração, que possuem finalidade restrita a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A tentativa de juntada do título executivo após a sentença e em embargos de declaração configura comportamento processual de litigância de má-fé, por buscar indevidamente alterar a verdade dos fatos e tumultuar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito é mantida.

Tese de julgamento: "1. O título executivo extrajudicial constitui documento indispensável à propositura da ação de execução, cuja ausência implica a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. A juntada tardia do título executivo após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, é inadmissível, não se configurando como vício sanável nos termos dos artigos 321 e 352 do Código de Processo Civil, que se aplicam a fases processuais anteriores e a meras irregularidades formais."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.302792-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2025, publicação da súmula em 24/09/2025) (Destaquei)

Assim, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por outros fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025